Tribunal: STF
Processo: HC 182824
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-28
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu provimento cautelar nos autos do HC 566.824/SP.
    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. Conforme relatado na sentença, 
    YARA FERNANDA ALCANTARA ROSA e NILCÉIA SILVA foram denunciadas como incursas no art. 33, “caput”, da Lei n.º 11.343/06, pois se alega que, no dia 03 de janeiro de 2019, por volta da 00h00, na Rua Armando Fermino Dalbem, n.º 546, Jardim Caju I, nesta cidade e Comarca de Lençóis Paulista, as denunciadas, agindo em concurso caraterizado pelo vínculo subjetivo e atuação conjunta, mantinham em depósito, para venda, 04 tijolos de “Cannabis sativa”, com peso líquido total de 1,82kg, e 02 porções de cocaína, com peso líquido total de 5,85kg, substâncias entorpecentes previstas na Portaria SVS/MS n.º 344, de 12 de maio de 1998, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (fls. 200/202).
    Inconformada com a manutenção da prisão preventiva, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem (Doc. 9).
    Contra esse julgado, manejou novo writ, desta vez direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de medida liminar foi indeferido pelo Ministro Relator, nos seguintes termos (Doc. 10): 
    In casu, da atenta leitura dos autos, não observo a existência de constrangimento ilegal apto à concessão da medida de urgência. 
    Ao manter a prisão cautelar, quando da sentença condenatória, disse o Magistrado que os motivos que ensejaram a prisão preventiva permaneciam hígidos. 
    Vejamos, no ponto, o que consta da decisão de prisão preventiva (fl. 35 - grifo nosso): No caso em exame, tem-se que a mala contendo grande quantidade de maconha e cocaína e outros objetos utilizados para pesar e embalar entorpecentes foram encontrados na casa da indiciada Yara, que indicou serem de propriedade de Nilceia. Esta foi encontrada nas proximidades de sua casa, e foi impedida de engolir um papel com dizeres provavelmente relacionados ao tráfico de drogas. Ainda, há notícia de que ela é mulher de preso por tráfico de drogas e tem antecedentes criminais, a indicar a reiteração de práticas criminosas. 
    Sobre a prisão domiciliar, disse o Tribunal estadual que essa questão havia sido analisada no HC n. 2000358-67.2019.8.26.0000, cujo acórdão não foi juntado aos autos. 
    Ante o exposto, indefiro a liminar.
    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma, que a paciente faz jus à prisão domiciliar, por ser mãe de menores de 12 anos. Ressalta a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca o art. 4º da Recomendação 62, do CNJ, que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos do COVID-19, recomenda aos magistrados reavaliarem as prisões provisórias, priorizando-se, entre outros, o caso de mulheres e mães. Requer, assim, a concessão da ordem, para que a paciente aguarde em prisão domiciliar até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
    É o relatório. Decido. 
    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).
    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE.
    De todo modo, ante as matérias suscitadas, convém registrar que, mesmo superado o referido óbice processual, a pretensão defensiva não seria acolhida.
    O art. 318, V, do Código de Processo Penal, com a redação determinada pela Lei 13.257, de 8/3/2016, dispõe que poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até doze anos de idade incompletos.
    Sobreveio decisão da Segunda Turma desta CORTE, em apreciação ao HC 143.641/SP (Rel. Min. RICARDO LEWANDOSKI, julgado em 20/2/2018), ocasião em que Sua Excelência, o Relator, asseverou que a substituição da prisão preventiva pela domiciliar apenas não seria efetivada nos casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, contra os próprios descendentes ou em situações excepcionalíssimas e devidamente fundamentadas.
    Antes mesmo desse julgamento, é bom ressaltar, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se posicionava em prol de mulheres com filhos menores de 12 anos: HC 142.279, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/8/2017; HC 142.279, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/8/2017; HC 152.090-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, decisão monocrática publicada no DJe de 14/2/2018; e HC 151.074, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, decisão monocrática publicada no DJe de 2/2/2018.
    Procedeu-se a nova alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, de teor seguinte:
    Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:
    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;
    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.
    Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.
    É bom destacar que essa regra não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto (HC 157.084, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 8/6/2018, decisão monocrática com trânsito em julgado).
    Na espécie, demonstrou-se que a paciente é mãe de duas crianças, uma nascida em 26/4/2016 e outra, em 7/11/2014 (cópia das certidões de nascimento – Doc. 3, fls. 2-3). 
    Por outro lado, no tocante às circunstâncias e condições em que se desenvolveu a ação, consignou o magistrado de origem, quando da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva: as versões das indiciadas para os fatos são conflitantes e quanto à alegação de que as indiciadas possuem filhos menores, deve ser observado que foi encontrada grande quantidade de droga na casa da indiciada Yara e que seria da indiciada Nilceia, não se preocupando com a integridade deles, colocando-os em situação de risco, devendo haver intervenção de órgãos competentes (Doc. 7, fl. 3). 
    Assim, avaliado o caso concreto, tem-se que essas circunstâncias declinadas nos autos constituem situação excepcional a obstar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. 
    Por fim, não se desconhece a edição da Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça, que Recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Todavia, é importante registrar que, de acordo com os arts. 4º e 5º do referido ato normativo, tais medidas são destinadas, por primeiro, aos magistrados com competência para a fase de conhecimento e àqueles competentes para o acompanhamento da execução penal. 
    No caso, pelo que se depreende dos documentos juntados, nem sequer o Juízo de primeiro de grau, seja o juízo da condenação ou da execução, nem o Tribunal local enfrentaram as questões relacionadas à revogação da prisão da paciente com vistas à redução dos riscos epidemiológicos da disseminação do vírus COVID-19. Assim, qualquer juízo desta CORTE a respeito do tema implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (HC 136.452-ED/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; HC 132.864-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016). 
    Portanto, não cabe, ao menos por ora, falar em flagrante ilegalidade na decisão ora combatida.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente